Tribunal: TJBA
Processo: 8096960-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível 6LV Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8096960-58.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO APELADO: EDUARDO DE ARAUJO BARRETO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, diante da inércia da parte autora em cumprir determinação judicial, mesmo após regular intimação. O despacho determinava que a parte diligenciasse pessoalmente, no prazo de 30 dias, para cumprimento da ordem judicial, sob pena de extinção. A intimação foi realizada por meio eletrônico, via sistema PJe, conforme registro nos autos. II. Questão em discussão 2. Discute-se a validade da extinção do processo por abandono da causa, especialmente quanto à caracterização da intimação pessoal da parte autora, que se deu por meio eletrônico, nos moldes da Lei nº 11.419/2006 e do art. 246, § 1º, do CPC. III. Razões de decidir 3. A extinção do feito por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a prévia intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao processo. 4. No caso de pessoa jurídica devidamente cadastrada no sistema eletrônico do tribunal, a intimação via sistema PJe é considerada pessoal, nos termos do art. 246, § 1º, do CPC, combinado com os arts. 5º, § 6º, e 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006. 5. Comprovada a intimação regular e transcorrido o prazo sem manifestação da parte, resta caracterizado o abandono da causa. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A intimação eletrônica realizada via sistema PJe às pessoas jurídicas devidamente cadastradas é considerada pessoal, para fins do art. 485, § 1º, do CPC. 2. Caracteriza abandono da causa a inércia da parte autora em promover os atos que lhe incumbem, após regularmente intimada por meio eletrônico.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º; art. 246, § 1º; Lei nº 11.419/2006, arts. 2º, 5º, § 6º, e 9º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 0024646-88.2014.8.13.0473, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 23/11/2023; TJDF, Apelação Cível nº 0702974-76.2023.8.07.0006, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 24/01/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8096960-58.2023.8.05.0001, de Salvador, em que é Apelante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e Apelado EDUARDO DE ARAUJO BARRETO. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator. Salvador, 22 de agosto de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator